Tribunal: TJSP
Processo: 1500810-87.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Leme – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Ação proposta em setembro de 2018 – Devedora falecida em 2013 – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500810-87.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelada MYRTHES DIAS DOS SANTOS BACIOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500810-87.2018.8.26.0318 -Voto no 21811
2
APELAÇÃO N°: 1500810-87.2018.8.26.0318
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
APELADA: MYRTHES DIAS DOS SANTOS BACIOTTI
COMARCA: LEME
VOTO No 21811
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de
Leme IPTU Exercícios de 2014 a 2017 Ação
proposta em setembro de 2018 Devedora falecida
em 2013
Impossibilidade de substituição da
Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo
passivo
Inteligência da Súmula no 392 do STJ
Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME (fls. 53/61)
por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 46/47 que
julgou extinta a execução ante a ilegitimidade passiva e a
condenou ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$
12.533,50 em setembro de 2018).
Sustenta,
em
suma,
caber
ao
espólio
a
responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Sustenta ainda, que
cabe ao sujeito passivo a alteração no cadastro municipal.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 67/69).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acena para a possibilidade de substituição ou emenda da certidão
de dívida ativa apenas para a correção de erros materiais,
inclusive os relacionados ao valor da dívida, e de defeitos formais,
mas não permite a substituição do sujeito passivo da obrigação
tributária diverso do originariamente apontado, nas hipóteses em
que se evidencia a ilegitimidade passiva, o que se deu na espécie,
pois ao tempo da distribuição da ação de execução (setembro de
2018) verifica-se que a devedora já era falecida (faleceu em junho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500810-87.2018.8.26.0318 -Voto no 21811
3
de 2013 certidão de fls. 28).
Assim, ao tempo do ajuizamento da execução
fiscal, a Fazenda Pública deveria saber que o responsável
tributário não era o devedor apontado na CDA, impossibilitando,
assim, a mera substituição processual.
Desse
modo,
inviável
a
alteração
do
título
executivo para modificar o sujeito passivo da execução, adotado o
entendimento contido na Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Também não vinga o argumento de que por
descumprimento de obrigação acessória a Fazenda Municipal
estaria eximida do dever de verificar quem era o contribuinte ao
tempo da distribuição da ação, já que, quando muito, tal
descumprimento geraria a imposição de multa.
Com
isso,
a
modificação
do
polo
passivo
implicaria em alteração também do lançamento, afetando a higidez
do título executivo, de sorte que outra solução não há mesmo que
não a extinção da execução, adotado o entendimento contido na
Súmula 392 do STJ.
Por fim, fixo a verba honorária recursal devida ao
patrono da apelada em 5% sobre o valor atualizado da causa (R$
12.533,50 em setembro de 2018), de acordo com o disposto no
artigo 85, § 4o, III e § 11 do CPC.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator